Tribunal: TCU
Processo: 027.550/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada para que o TCU adote providências para a prevenção de fraudes na utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) nas Eleições Municipais de 2020, em conjunto com o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação protocolada pelo Ministério Público junto ao TCU, representado neste ato pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, na qual requer que esta Corte de Contas adote as medidas necessárias a conhecer e a avaliar as providências para, em conjunto com o Ministério Público Eleitoral e com a Justiça Eleitoral, adotarem procedimentos fiscalizatórios de modo a prevenir a ocorrência de fraudes na utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC nas eleições municipais de 2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da representação, por não atender ao requisito de admissibilidade do art. 235, caput , parte final, combinado com o art. 237, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar o inteiro teor deste Acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam, ao representante e ao Tribunal Superior Eleitoral. 9.3. arquivar os presentes autos.